Tribunal: TJMT
Processo: 0023371-67.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023371-67.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição do Produto, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 03.246.352/0001-10 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS (AGRAVADO), THIAGO NOGUEIRA SANDOVAL - CPF: 312.918.898-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0023371-67.2012.8.11.0041

AGRAVANTE: GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADO: PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de

PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS,
mantendo, por consequência, a

sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de indenização por ele proposta, julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Em razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de

PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS,
mantendo, por consequência, a

sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de indenização por ele proposta, julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de indenização proposta em face de
PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS
, julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão, julgando-se procedente o pedido, uma vez que restou comprovado nos autos a existência de manchas no produto vendido.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, tem-se que, de fato, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, não há prova nos autos acerca da culpa pelos defeitos ou vícios, eis que, conforme sopesado pelo próprio perito “
o tempo em que as chapas ficaram mal armazenadas poderiam ter causados os problemas relatados pela parte autora, mostrando que ela própria foi causadora dos vícios.”
A propósito:

“A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da determinação,
mesmo que o agente não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo
, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa
stricto sensu
.

Incontroverso que a parte autora adquiriu da requerida as 261 chapas conforme Nota Fiscal de ID. 28608036, e que estas foram devidamente entregues ao destinatário final, ficando este responsável pelo armazenamento durante o tempo que ficou aguardando para serem instaladas.

A questão se resume em saber desgastes considerados vícios ou defeitos, empregados na terminologia jurídica com o mesmo sentido, ou seja, uma imperfeição ou falha que venha prejudicar ou diminuir a qualidade da coisa, sendo de essência que estejam ocultos

para se enquadrarem dentro do conceito de vícios redibitórios.

Maria Helena Diniz faz a seguinte anotação em sua obra, Código Civil Anotado, sobre o artigo 441:

“Os vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, não comum as congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando o adquirente ação para redibir o contrato ou para obter o abatimento do preço. Por exemplo, novilhas escolhidas para a reprodução de gado vacum, porém estéreis.”

No mesmo sentido leciona Sílvio Rodrigues em sua obra, Código Civil - vol. 3 - p. 113, tendo por objeto de análise o artigo 1.101, CC/1916, cujo correspondente é o artigo 441, CC/2002, com a mesma redação, afirmando:

“Quando se trata de vício redibitório, o negócio é ultimado tendo em vista um objeto com aquelas qualidades que todos esperam ele possua. Ocorre, entretanto, que, fugindo à pressuposição normal, a coisa onerosamente alienada apresenta um vício a ela peculiar e não comum às demais de sua espécie.”

In casu, o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao responder os quesitos formulados pelas partes, senão vejamos:

[...] “4. Os materiais em debate, pela sua natureza, são produzidos para suportar os efeitos da chuva, sol, calor, umidade e demais intempéries das estações do ano?

[...] No caso das chapas perfuradas em questão, seu armazenamento parece ter sido em ambiente com possibilidade de ser molhada por água da chuva, pois partes da proteção de plástico estava danificada, como pode ser visto às páginas 80 e 82. Nessas condições, com plásticos danificados envolventes, criaram-se condições ótimas de longa permanência de contato da água da chuva com as chapas. Além da insuficiente proteção de plástico, que permitiu a entrada de água, o empilhamento das chapas dificultou a evaporação desta propiciando assim o tempo de contato água/metal, necessário à oxidação do alumínio [...]”.

Como se confere da própria inicial, a parte autora efetuou a compra em 06/12/2011 e apenas procedeu o início da aplicação das chapas em 06/2012, ou seja, 7 (sete) meses depois, informando que a partir desta data, os produtos “PASSARAM” a apresentar as manchas.

Conforme dito pelo Expert nomeado, o tempo em que as chapas ficaram mal armazenadas poderiam ter causados os problemas relatados pela parte autora, mostrando que ela própria foi causadora dos vícios.

Ademais, na mesma resposta do quesito acima mencionado, esclarece o Expert:

“[...] Pode-se afirmar que as chapas apresentam as condições de resistência requeridas para suportar as intempéries, desde que estejam colocadas em ambientes ventilados, ou seja, para que o contato com a água seja por pouco tempo, e a evaporação desta superfície da chapa seja rápida. A fachada de um prédio possui tais características.

Dessa forma, apesar da autora alegar a publicidade enganosa da empresa, ao relatar que a mesma em propaganda afirma que seu produto é dotado de “melhor rendimento, maior durabilidade, qualidade comprovada”, do conjunto de prova analisado, se vê que os problemas se deram exclusivamente por culpa da própria parte autora que armazenou os materiais inadequadamente.

Inobstante as alegações autorais de que os materiais ficaram inutilizados ao uso, no quesito 7., o expert esclareceu que apesar da manchas darem um aspecto envelhecido ao material instalado, não comprometem a qualidade do produto, nem mesmo sua durabilidade.

Além disso, como já dito acima, as manchas se deram exclusivamente por culpa da parte autora, não tendo a requerida qualquer responsabilidade por danos causados pelo próprio consumidor.

Importante transcrever:

“ Da forma como se encontram comprometem a fachada do prédio?

Conforme se observa nas Fotos 03 e 04, as manchas conferem à fachada um aspecto envelhecido do material metálico instalado. No entanto, deve-se observar que não compromete a qualidade do produto, quanto à durabilidade das chapas.”

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, não restou cabalmente comprovado as alegações autorais. Nesse ponto, importante ressaltar ainda que, a prova testemunhal produzida não foi capaz de corroborar com suas alegações, na medida que a testemunha figurou apenas na qualidade de informante, sem o dever de compromisso com a verdade.”

A teor do artigo 373, I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Assim, caberia ao apelante comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.”
(Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, majorando-se a verba de sucumbência para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).”

Assim, o presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada visto que correta a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022